Tribunal: STF
Processo: RE 1562772
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.  



    Trata-se de recurso extraordinário (e-doc n° 91), fundado na letra “c” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco. 



    No julgamento de Reexame Necessário e apelação cível, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao reexame necessário e prejudicou a apelação. O acordão ficou assim ementado: 



    ‘’DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA QUE DEU PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, BEM COMO RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, OS QUAIS SERÃO APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, RESPEITADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF AOS MILITARES ESTADUAIS, CONSIDERANDO DISTINÇÃO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO ENTRE OS SERVIDORES CIVIS MILITARES RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 160 AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 432/2020, QUE CONSOLIDOU AS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. DISTINÇÃO ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES CIVIS MILITARES, RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 160 (RE nº 596701-MG). INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO TEMA 163 DO STF E, POR CONSEGUINTE, DA SÚMULA 124 DESTE TRIBUNAL. LCE Nº 432/2020 QUE CONSOLIDOU NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL AS NORMAS RELATIVAS CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES PREVISTAS NA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 ESTIPULOU CONTRIBUIÇÃO PREVIDENICÁRIA SOBRE TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ATIVOS OU INATIVOS, DE SEUS PENSIONISTAS. PORTANTO, LEGAL INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES SOBRE TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS PROVENTOS, PARTIR DA VIGÊNCIA DA LCE Nº 432/2020, QUE SE DEU EM 11/12/2020, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, PREVISTO NO ART.195, 86º, DA CF. PERÍODO ANTERIOR VIGÊNCIA DA LCE Nº 432/2020 QUE DEVE OBSERVAR AS REGRAS PREVISTAS NO ART.70, |, DA LCE Nº 28/2000, QUE PREVIAM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA, ATÉ EDIÇÃO DA LCE Nº 423/2019. COM MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA PELA LCE Nº 423/2019, CUJA VIGÊNCIA SE DEU PARTIR DE 01/08/2020, FORAM EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS DA BASE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AS GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS NÃO INCORPORÁVEIS AS REMUNERAÇÕES PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTANTO, NO CASO CONCRETO, DEVIDA RESTITUIÇÃ DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS GRATIFICAÇÕES DE MOTORISTA PERCEBIDA PELO AUTOR, APENAS NO PERÍODO DE 01/08/2019 10/12/2020 (DATA DA VIGÊNCIA DA LCE Nº 432/2020). REEXAME NECESÁRIO QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PREJUDICADO O APELO, REFORMANDO-SE SENTENÇA, PARA RECONHECER ILEGALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES APENAS SOBRE AS PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS REMUNERAÇÃO NEM AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 10/12/2020, SENDO DEVIDA REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS EVENTUAIS DESCONTOS REALIZADOS APENAS NESSE PERÍODO, COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME ENUNCIADOS NºS 09, 13,18 E 23.’’



    Opostos embargos de declaração pelo recorrente (e-doc n° 75), foram rejeitados (e-doc n° 77). 



    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Pernambuco e pela FUNAPE (e-doc n° 83), foram acolhidos, com efeitos infringentes, para, em análise de questão de ordem pública, alterar acordão embargado no sentido de dar provimento ao reexame necessário. O acórdão ficou assim ementado (e-doc n° 87): 



    ‘’DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACÓRDÃO QUE, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERMANECENDO JULGADO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, RECONHECENDO ILEGALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES APENAS SOBRE AS PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS REMUNERAÇÃO NEM AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 10/12/2020, SENDO DEVIDA REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS EVENTUAIS DESCONTOS REALIZADOS APENAS NESSE PERÍODO, COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DO STF, FIM DE PRESERVAR HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DE MILITARES EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019 ATÉ 01/01/2023. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EFETUADAS PELO ESTADO DE PERNAMBUCO CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.954/2019, INCLUSIVE AS QUE ANTECEDEM VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 432/2020. PERÍODO ANTERIOR LÉI FEDERAL Nº 13.954/2019 QUE DEVE OBSERVAR AS REGRAS PREVISTAS NO ART.70, |, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 28/2000, QUE PREVIAM, ÉPOCA, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA. PORTANTO, NO CASO CONCRETO, LEGAL INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS PROVENTOS DO AUTOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, DIANTE DE (QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, PARA ALTERAR ACORDÃO EMBARGADO DAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, UMA VEZ QUE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PASSA VALER APENAS PARTIR DE 1º JANEIRO DE 2023, SENDO, PORTANTO, ATÉ LÁ, PLENAMENTE APLICÁVEIS AS REGRAS RELATIVAS BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTAS PROPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL (LEI Nº 13.954/2019). CONDENO PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, OBSERVADO PREVISTO NO ART.98, 83º, DO CPC. ‘’



    No recurso extraordinário (e-doc n° 91), a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, inciso XXXVI; 37, XV, da CF e reclama a aplicação do Tema 1.177 da repercussão geral para que não incida contribuição previdenciária sobre parcelas da remuneração não incorporáveis aos seus proventos de aposentadoria.



    Aduz que o Tribunal de origem violou o direito adquirido e o princípio constitucional da irredutibilidade da remuneração, ao vedar a restituição de descontos previdenciários indevidos.



    Defende que antes da Lei Complementar nº 432/2020, a contribuição previdenciária devida ao FUNAFIN não deveria incidir sobre as gratificações não incorporáveis.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 93). 



    Devolvidos os autos para conformação do acórdão com o Tema 1177/STF, a 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, decidiu, em exame de juízo de conformação/retratação, manter o acórdão que acolheu os Embargos de Declaração. O acórdão ficou assim ementado: 



    ‘’DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO/RETRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO RECURSO À TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, CPC). REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR ATIVO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO PARA DAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 160 (RE nº 596701-MG) E O TEMA 1.177 DO STF, APÓS MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. DISTINÇÃO ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES, RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 160 (RE nº 596701-MG). INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO TEMA 163 DO STF E, POR CONSEGUINTE, DA SÚMULA 124 DESTE TRIBUNAL. EDIÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 QUE CRIOU O “SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES” E ESTIPULOU A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL RECONHECIDA PELO STF NA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1177). MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE SENDO CONSIDERADAS VÁLIDAS TODAS AS CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS COM FUNDAMENTO NA REFERIDA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 ATÉ 01/01/2023. LEGALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EFETUADAS PELO ESTADO DE PERNAMBUCO CONFORME LEI FEDERAL. ADEMAIS, COM A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 432/2020 HOUVE A CONSOLIDAÇÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL AS NORMAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES PREVISTAS NA LEI FEDERAL. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 QUE DEVE OBSERVAR AS REGRAS PREVISTAS NO ART. 70, I, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 28/2000, QUE PREVIAM, À ÉPOCA, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA. PORTANTO, NO CASO CONCRETO, É LEGAL A INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS GRATIFICAÇÕES PERCEBIDAS PELO AUTOR NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. DECISÃO MANTIDA NO EXERCÍCIO DE JUÍZO DE CONFORMAÇÃO/RETRATAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.’’



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/19 quanto à definição da alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, por afronta ao art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, conforme definido no julgamento da ACO nº 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e no RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Ministro Luiz Fux.



    Na apreciação dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.338.750, o Pleno do Supremo Tribunal Federal acolheu o pedido de modulação dos efeitos que visava obstaculizar a restituição dos descontos realizados nos moldes estabelecidos pela Lei federal nº 13.954/2019. 



    Eis a ementa desse julgado:



    ‘’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.’’ (RE 1.338.750 ED, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, Dje 13/9/2022) (grifo nosso)



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de Origem não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, o Tribunal de Origem realçou que o legislador estadual, no âmbito de sua própria competência tributária e, nesse contexto, de sua autonomia legislativa, adotou, por meio da Lei Complementar Estadual nº 432/20, parâmetros para a tributação iguais aos que constavam daquela lei federal. Por ser esclarecedor cito trecho do acórdão (e-doc n° 97):



    ‘’No âmbito do Estado de Pernambuco, as disposições da Lei Federal nº 13.954/2019 foram aplicadas com a sua entrada em vigor, passando-se as contribuições previdenciárias dos militares estaduais a serem efetuadas com base na totalidade dos proventos e remunerações e nas novas alíquotas estabelecidas.



    A questão foi submetida à repercussão geral, no julgamento do RE nº 1.338.750–RG (Tema 1.177 - Constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas) e a Corte Suprema fixou a seguinte tese:



    ‘A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade’.



     



    Entretanto, após o julgamento de mérito do RE 1.338.750-RG, foram opostos embargos de declaração, nos quais restou modulado os efeitos do acórdão do citado paradigma, preservando a higidez dos recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas pelos militares ativos ou inativos e seus pensionistas efetuados com base Lei Federal nº 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023:



    (...)



    Dessa forma, a declaração de inconstitucionalidade passa a valer apenas a partir de 1º janeiro de 2023, sendo, portanto, até lá, plenamente aplicáveis as regras relativas à base de cálculo e alíquotas propostas pela legislação federal (Lei nº 13.954/2019), as quais apenas foram implantadas, no âmbito do Estado de Pernambuco, a partir de abril de 2020.



    Salienta-se que com a edição da Lei Complementar nº 432, de 11 de setembro de 2020, o Estado de Pernambuco consolidou na legislação tributário-previdenciária estadual as normas relativas à contribuição para o custeio das pensões militares e da inatividade dos militares estaduais, estabelecidas na Lei Federal nº 13.954/2019, estipulando, em seu art.2º, a contribuição previdenciária a ser recolhida pelos dos militares inativos e ativos. Vejamos:



    Art. 2º A contribuição de que trata o art. 1º incide sobre a totalidade da remuneração dos militares do Estado de Pernambuco, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, nos termos e percentuais previstos nos §§ 2º e 3º deste artigo.



     No que se refere ao período que antecede os efeitos da Lei Federal 13.954/2019, os militares estaduais se encontravam vinculados ao FUNAFIM e, assim, deve ser observado o que determinava a LCE nº 28/2000, que em seu art.70, I, estabelecia, à época, como base de cálculos das contribuições previdenciárias, o montante da remuneração a qualquer título:



    Art. 70. A base de cálculo das contribuições dos segurados e pensionistas para os fundos criados por esta Lei Complementar será: (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 56, de 30 de dezembro de 2003.) 



    I - o montante total da remuneração, a qualquer título, inclusive dos subsídios, oriundos dos cofres públicos estaduais, das autarquias e das fundações públicas, bem como, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 1º desta Lei Complementar, oriundos dos órgãos ou entidades aos quais os segurados estejam cedidos, percebidos efetivamente pelo segurado ou cuja disponibilidade econômica ou jurídica foi por este adquirida; e (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 56, de 30 de dezembro de 2003.) 



    I – no caso dos beneciários vinculados ao FUNAFIN, o montante total da remuneração, a qualquer título, inclusive dos subsídios, oriundos dos cofres públicos estaduais, das autarquias e das fundações públicas, bem como, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 1º, oriundos dos órgãos ou entidades aos quais os segurados estejam cedidos, percebidos efetivamente pelo segurado ou cuja disponibilidade econômica ou jurídica foi por este adquirida; (Redação alterada pelo art.1º da Lei Complementar nº258, de 19 de dezembro de 2013.) (grifos nossos)



    Com efeito e considerando a inaplicabilidade aos militares do Tema 163 do STF e a modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 1.177 para que sejam preservados os recolhimentos da contribuição dos militares, ativos e inativos e seus pensionistas, efetuadas com base na Lei nº 13.954/2019 até 01/01/2023, o acórdão (Id 389885326) deve ser mantido, reconhecendo-se a ausência de ilegalidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre as gratificações não incorporáveis aos proventos do autor.” - grifo nosso.



    Como se percebe, o legislador estadual atuou dentro de seu âmbito de conformação constitucional. No mesmo sentido, cito o julgamento do RE nº 1.396.708/AM-ED- AgR, de minha relatoria, em que a Primeira Turma da Corte apreciou caso análogo:



     “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Lei Complementar estadual nº 206/20. Majoração de alíquota de contribuição previdenciária. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SCRG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal – com a redação dada pela EC nº 103/19 –, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 2. No caso, o Tribunal de Origem consignou que o próprio legislador estadual, no âmbito de sua competência tributária e, nesse contexto, de sua autonomia legislativa, adotou as mesmas alíquotas que estão indicadas na Lei Federal nº 13.954/19, para fins da contribuição previdenciária destinada ao custeio do FPPM, cobrada dos segurados e pensionistas, o que está conforme a jurisprudência da Corte. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem” (RE nº 1.396.708/AM-ED-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/22 — grifo nosso).



    Outrossim, cumpre ressaltar que, à luz da orientação da Corte, a tributação questionada não viola a irredutibilidade dos vencimentos. Corroborando o entendimento, vide trecho do voto do Ministro Celso de Mello na ADI nº 2.010/DF: 



    “Nem se diga que a instituição e a majoração da contribuição de seguridade social transgrediriam a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos. 



    É que – como se sabe – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos, embora irredutíveis, expõem-se, no entanto, à incidência dos tributos em geral (alcançadas, desse modo, as contribuições para a seguridade social), mesmo porque, em tema de tributação, há que se ter presente a cláusula inscrita no art. 37, e no art. 150, II, ambos da Constituição. 



    Na realidade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – especialmente quanto a garantia da irredutibilidade de vencimentos representava prerrogativa exclusiva dos magistrados – sempre se orientou no sentido de reconhecer a plena legitimidade constitucional da incidência das contribuições previdenciárias (RTJ 83/74 – RTJ 109/244). 



    Mais recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar essa específica questão em face da majoração das alíquotas referentes à contribuição para a seguridade social incidente sobre a remuneração mensal do servidor público federal em atividade, repeliu a argüição de ofensa à cláusula constitucional da irredutibilidade, nos termos assim expostos no voto vencedor do eminente Min. MARCO AURÉLIO, Relator da ADI 790-DF (RTJ 147/921, 925): 



    ‘Da irredutibilidade dos vencimentos. 



    Também aqui não se tem como cogitar da transgressão ao artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, no que majoradas as alíquotas da contribuição social. No próprio dispositivo em que se diz da intangibilidade dos vencimentos registra-se também a circunstância de a remuneração (gênero) estar sujeita ao teor não só dos artigos 37, incisos XI e XII, 153, III, e 153, § 2º, i, como também do artigo 150, inciso II e, neste último, tem-se a previsão constitucional sobre a incidência dos tributos, ficando alcançadas, assim, as contribuições sociais.’ 



    Em suma: a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração devida aos servidores públicos em atividade não se reveste de caráter absoluto. Expõe-se, por isso mesmo, às derrogações instituídas pela própria Constituição da República, que prevê, relativamente ao subsídio e aos vencimentos ‘dos ocupantes de cargos e empregos públicos’ (CF, art. 37, XV), a incidência de tributos, legitimando-se, desse modo, quanto aos servidores públicos ativos, a exigibilidade das contribuições para a seguridade social, mesmo porque, em tema de tributação, há que se ter presente o que dispõe o art. 150, II, da Carta Política” (ADI nº 2.010/DF-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 12/4/02). 



    Ainda nesse contexto, registre-se que, no exame da ADI nº 3.105/DF (na qual se questionava o art. 4º da EC nº 41/03, que previu a contribuição de servidores inativos e de pensionistas), o Ministro Cezar Peluso consignou que a cláusula da irredutibilidade do valor dos proventos dos servidores públicos “não se estende aos tributos, porque não implica imunidade tributária”. E o Ministro Gilmar Mendes, convergindo com essa compreensão, aduziu que, se fosse correto o argumento da irredutibilidade, “nenhuma espécie tributária poderia ser majorada ou instituída”. 



    Por fim, anote-se que, superar o entendimento do Tribunal de Origem, mormente o de que o legislador estadual, por meio da LC nº 432/20, optou por adotar parâmetros de tributação iguais aos que constavam da Lei Federal nº 13.954/19; ou acolher a alegação do recorrente de que ele não se sujeitaria a tal lei complementar, mas à LC nº 28/00, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.392.066 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 13/04/2023, Dje 20/4/2023).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS VINCULADOS AO SALÁRIO MÍNIMO E DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEIS ESTADUAIS N. 13.393/1970 E 14.016/2010. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. 1. Eventual discussão da matéria em causa demanda prévia análise de direito local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido. (ARE 1.338.472, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, Dje 2/12/2021).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente